Tribunal: TJPA
Processo: 0870426-75.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870426-75.2021.8.14.0301

APELANTE: I. H. D. S. D. C., RUBENS RICARDO SANTOS DA CONCEICAO, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, I. H. D. S. D. C., RUBENS RICARDO SANTOS DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA À MENOR BENEFICIÁRIA. REGULARIZAÇÃO DA MENSALIDADE ANTES DA RECUSA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, no julgamento de apelações cíveis, negou provimento ao apelo da ré e deu parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar a indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença, em ação indenizatória fundada em negativa de atendimento médico à menor beneficiária do plano. A agravante sustenta a regularidade do cancelamento contratual por inadimplência superior a 60 dias, a legalidade da recusa de cobertura, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a redução do valor
arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora comprovou a licitude da suspensão ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998; (
ii
) saber se a negativa de atendimento prestado à menor, em contexto de urgência, configurou falha na prestação do serviço; e (
iii
) saber se subsiste a condenação por danos morais
e se o
quatum
fixado está adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A prova documental dos autos evidencia que o plano de saúde já se encontrava regularizado em 30/12/2020, ao passo que a negativa de atendimento ocorreu apenas em 12/01/2021, o que afasta a subsistência fática do fundamento invocado pela operadora para justificar o cancelamento contratual e a recusa de cobertura.

4. A suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, com fundamento em inadimplemento, exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, inclusive a comprovação da inadimplência qualificada e da notificação do consumidor, não se admitindo a transferência ao usuário dos riscos decorrentes de falhas internas da operadora ou de seus agentes arrecadadores.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, sendo objetiva a responsabilidade da operadora por defeitos relativos à prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A negativa indevida de atendimento médico à menor de 5 anos, em quadro de palidez, vômitos persistentes e fraqueza, caracteriza falha grave na prestação do serviço e ofensa aos direitos à saúde e à dignidade da pessoa humana, especialmente por se tratar de paciente hipervulnerável em situação de urgência.

7. O dano moral, na hipótese, decorre da própria gravidade objetiva da conduta, não se confundindo com mero aborrecimento contratual, sendo prescindível prova específica do abalo anímico diante da recusa indevida de assistência médico-hospitalar.

8. O valor da indenização por danos morais revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta, a condição da vítima, o caráter compensatório e pedagógico da reparação e a capacidade econômica da operadora, não comportando redução.

9. Inexistindo elemento novo apto a desconstituir a decisão monocrática agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A regularização da mensalidade do plano de saúde em data anterior à negativa de atendimento afasta a legitimidade da recusa de cobertura fundada em inadimplência e impede a validade do cancelamento contratual invocado pela operadora. 2. A negativa indevida de atendimento médico de urgência à menor beneficiária de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral. 3.
Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado se mostra compatível com a gravidade do fato e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
em face da decisão monocrática
proferida nos autos dos recursos de Apelação Cível, onde figura
m
como ora agravad
os
INÊS HELOÍSE DA SILVA DA CONCEIÇÃO
e
RUBENS RICARDO SANTOS DA CONCEIÇÃO
, por meio da qual foram conhecidos os recursos de apelação, negado provimento ao apelo da ré e dado parcial provimento ao recurso da autora
.

A
decisão agravada
(
id 28266739
)
, major
ou
a indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos d
a sentença
, em demanda indenizatória decorrente de negativa de atendimento médico à menor beneficiária do plano de saúde.

Na fundamentação da decisão agravada, assentou-se, em síntese, que a recusa de atendimento foi indevida, porquanto a prova documental demonstraria a regularização do plano em 30/12/2020, anteriormente ao atendimento negado em 12/01/2021, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a configuração do dano moral indenizável.

Em suas
razões recursais

(
id 28859159
)
, a agravante sustenta, em síntese
,
a regularidade do cancelamento contratual, ao argumento de que a parte adversa permaneceu inadimplente por período superior a 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998
.

Defende
que a beneficiária teria sido devidamente notificada acerca da inadimplência
,
afirmando ter havido notificação em 21/12/2020 e cancelamento do plano em 04/01/2021
. Aduz
a licitude da negativa de cobertura e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil
.

Aponta
a inocorrência de dano moral indenizável, ao fundamento de que o caso configuraria mero inadimplemento contratual ou simples aborrecimento, sem repercussão extrapatrimonial juridicamente relevante
. S
ubsidiariamente, a
necessidade de redução do
quantum
indenizatório, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

A
o final, requer o juízo de retratação ou, não sendo esse o entendimento, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, para reformar integralmente a decisão monocrática.

Em
contrarrazões

(
id 29571970
)
, os agravados defendem o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese
,
a ilicitude da conduta da agravante, pois a mensalidade já se encontrava quitada antes da negativa de atendimento emergencial
.

Argumenta
a caracterização de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, ressaltando que a recusa atingiu menor impúbere, então com 5 anos de idade, em contexto de urgência
. Logo, defende
a correção e legitimidade da deliberação monocrática, afirmando que a decisão está devidamente fundamentada
.

Pontua
a inexistência de mero aborrecimento, porquanto a negativa de atendimento emergencial violaria o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana
. Ademais, reafirma

a adequação do valor fixado a título de danos morais, diante da gravidade da conduta, da
hipervulnerabilidade
da vítima, do caráter pedagógico da condenação e do porte econômico da operadora
.

Assim,

expõe
o caráter protelatório do Agravo Interno, ao argumento de que a agravante apenas reedita teses já enfrentadas na decisão recorrida, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se a verificar se a decisão monocrática agravada deve ser reformada para reconhecer a licitude do cancelamento do plano de saúde por inadimplência, a regularidade da negativa de atendimento prestada à menor autora e, por conseguinte, afastar ou reduzir a condenação por danos morais.

Pois bem.

Após detido exame das razões recursais, concluo que o inconformismo da agravante não merece acolhida. Explico.

A premissa fática determinante para a solução da controvérsia permanece
incólume
: com base na prova documental constante dos autos, que o plano de saúde já se encontrava regularizado desde 30/12/2020, ao passo que a negativa de atendimento ocorreu somente em 12/01/2021, quando a menor, então com 5 anos de idade, apresentava quadro de palidez, vômitos persistentes e fraqueza, circunstância que levou seus genitores a procurarem a unidade da operadora e, diante da recusa, a rede pública de saúde.

Sendo esse o quadro efetivamente delineado no caderno processual, a tese de regularidade do cancelamento contratual por inadimplemento perde sustentação jurídica, pois o fato que a operadora invoca como causa excludente de sua responsabilidade não subsistia no momento da recusa do atendimento.

A agravante procura amparar sua insurgência no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. Ocorre que a interpretação desse dispositivo, além de estrita, exige prova segura dos pressupostos legais autorizadores da suspensão ou rescisão unilateral do ajuste. Eis o teor da norma:

Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.
Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:
(...)

II -

a
suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
qüinquagésimo
dia de inadimplência;

A norma é clara ao exigir, cumulativamente, inadimplemento qualificado e notificação comprovada. Mais do que isso: ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a discussão acerca da forma da notificação mencionada pela operadora, subsiste um dado incontornável, qual seja, a regularização anterior da obrigação financeira, reconhecida na decisão agravada a partir dos comprovantes de pagamento constantes dos autos.

Em tal contexto, eventual desencontro interno entre a operadora e o agente arrecadador, ou eventual falha de repasse bancário, não pode ser oposto ao consumidor como fundamento idôneo para privá-lo do serviço essencial contratado, muito menos quando se está diante de atendimento médico reclamado em situação de urgência por criança de tenra idade. O risco da atividade econômica, nessa hipótese, não é transferível ao usuário.

A relação jurídica debatida é, inequivocamente, de consumo. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assim estabelece, por meio do enunciado sumular de literalidade inequívoca:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
(Súmula 608/STJ).

A partir dessa premissa, incidem, com plena pertinência, as regras protetivas do microssistema consumerista, especialmente as atinentes à responsabilidade objetiva do fornecedor e à interpretação mais favorável ao consumidor.

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

E prossegue o § 3º do mesmo dispositivo:
“O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”
.

Também o art. 6º, VI, do CDC assegura, como direito básico do consumidor,
“a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.

No mesmo sentido hermenêutico, prescreve o art. 47 do CDC:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”
E o art. 51, IV, do mesmo diploma estatui:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
”

Não bastasse isso, a Lei nº 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória aos atendimentos de urgência e emergência. Estabelece o art. 35-C:
“É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.”
.

Ainda que o caso concreto não envolva discussão típica de carência contratual, o dispositivo reforça a centralidade da proteção da saúde e da vida do beneficiário, de modo que a interpretação do regime jurídico dos planos privados de assistência não pode se afastar da finalidade constitucional e legal de tutela do paciente em situação clínica sensível.

A propósito, a Constituição da República, em seu art. 196, proclama:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
”

Embora a norma constitucional se dirija primordialmente ao Poder Público, sua força normativa irradia efeitos sobre toda a ordem jurídica e ilumina a interpretação dos contratos de assistência à saúde, especialmente quando em jogo a integridade física e psíquica de criança, pessoa manifestamente
hipervulnerável
.

Sabe-se que n
o plano da responsabilidade civil, a ilicitude e o dever reparatório decorrem, ainda, dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil. Eis os textos legais:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

À luz desse arcabouço normativo, a alegação da agravante de ausência de ato ilícito não se sustenta. O ilícito está precisamente na recusa de atendimento fundada em suposta inadimplência já superada, somada à desorganização interna do serviço e à indevida transferência desse ônus ao consumidor.

A operadora tinha o dever jurídico de assegurar a adequada prestação do serviço contratado, sobretudo diante de atendimento reclamado em contexto de urgência. Se o pagamento já havia sido realizado e a regularização do plano antecedeu a recusa, não há espaço para se cogitar de exercício regular de direito. Houve, ao revés, falha na prestação do serviço, com nexo causal direto entre a conduta da fornecedora e a situação danosa experimentada pela parte autora.

Também não procede a tese de que o episódio configuraria mero aborrecimento cotidiano. A recusa de assistência médico-hospitalar a criança de 5 anos, em estado de debilidade física, compelindo seus pais a buscar socorro na rede pública após negativa em unidade da própria operadora, ultrapassa em muito a esfera do dissabor trivial.

A agressão recai sobre bens jurídicos existenciais, relacionados à saúde, à segurança, à tranquilidade psíquica e à dignidade da pessoa humana. Nessas hipóteses, o dano moral emerge da própria gravidade objetiva do fato, sendo prescindível a demonstração de prejuízo anímico por prova direta, pois é da experiência comum que a privação indevida de atendimento de saúde em situação de urgência causa angústia, aflição e sentimento de desamparo.

A jurisprudência vai na mesma direção. Vale transcrever
os
julgado
s
:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
PLANO DE SAÚDE – DUPLA NEGATIVA INDEVIDA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CARACTERIZADA -
DIAGNÓSTICO DE DISPNEIA GRAVE EM CRIANÇA DE DOIS ANOS – NECESSIDADE DE VENTILAÇÃO MECÂNICA – RISCO DE MORTE - INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA ESTABELECIDO NO CONTRATO (180 DIAS) – CARÊNCIA LEGAL DE 24 HORAS - OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA - AFRONTA AO DIREITO À SAÚDE E AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR -
DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VALOR MANTIDO (R$ 15.000,00)
– RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Restando caracterizada a
situação de emergência
, de acordo com o art. 12, c, da Lei 9656/98, o prazo de carência será de 24 (vinte e quatro) horas. 2. O art. 35-C, da Lei 9656/98, estabelece a obrigatoriedade de cobertura no caso de emergência, a qual se evidencia em caso de criança, apresentando quadro grave de dispneia com risco de morte, havendo a necessidade de internamento para continuidade do suporte ventilatório. 3. No caso de negativa de cobertura de internação de emergência, há clara afronta ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana, implicando a ocorrência de danos morais à segurada.
4. O valor fixado a título de indenização por danos morais não deve ser fixado em patamar elevado, capaz de aparentar enriquecimento indevido para o ofendido, tampouco diminuto, a ponto de se tornar
inócuo
aos objetivos do instituto da responsabilidade civil.
Dentro dessa análise, estando o valor compensatório de acordo com as questões fáticas trazidas a julgamento, deve ser mantido o importe indenizatório fixado pelo juiz de primeiro grau (R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 5. Recurso improvido.
6. Não se aplica a regra do art. 85, § 11º, do CPC, quando os honorários advocatícios são fixados em percentual máximo. (TJ-PE - AC: 00149759220208172001, Relator: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 07/11/2022, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO COM URGÊNCIA PARA TRATAMENTO QUADRO AVANÇADO DE HEPATOPATIA CRÔNICA POR ESQUISTOSSOMOSE NO FÍGADO QUE CAUSOU A TOTAL PARADA DE FUNCIONAMENTO DO FÍGADO. COMPROMETIMENTO DO FUNCIONAMENTO DOS RINS. PACIENTE EM RISCO EMINENTE DE VIDA. CARÁTER DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL.
O entendimento firmado pelo STJ no ponto, é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual.

SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). CABÍVEL A MANUTENÇÃO.
APELO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 05820375320168050001, Relator: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2021)

Essa orientação jurisprudencial se harmoniza integralmente com a moldura fática destes autos. Aqui também se está diante de recusa indevida de atendimento em contexto de urgência, não por legítima exclusão contratual, mas por falha imputável à própria operadora, em cenário no qual a beneficiária já se encontrava adimplente. Daí por que a manutenção do reconhecimento do dano moral é medida que se impõe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, também não vislumbro motivo para reforma da decisão monocrática. O valor de R$ 10.000,00
mostra-se consentâneo com as peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza do direito violado, a gravidade da conduta, a condição de menor da vítima, o contexto de urgência do atendimento recusado, a capacidade econômica da empresa fornecedora e a dupla função da reparação civil, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

Não se trata de montante irrisório, tampouco exorbitante. Ao contrário, revela-se adequado para reprovar a conduta ilícita sem ensejar enriquecimento sem causa.

Cumpre registrar, ademais, que
n
o caso, a agravante não infirmou o fundamento basilar do
decisum
, consistente na prévia regularização da mensalidade antes da negativa de atendimento. E, uma vez preservada essa premissa, ruem, por derivação lógica, as alegações de licitude do cancelamento, de inexistência de falha do serviço e de descabimento do dano moral.

Por outro lado, embora as contrarrazões apontem caráter protelatório do recurso, deixo de aplicar, neste momento, a multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, por entender que a sanção ali prevista reclama inadmissibilidade manifestas
e
em grau qualificado, circunstância que recomenda prudência em sua incidência.

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos na presente demanda,
CONHEÇO

do recurso
de Agravo Interno
interposto
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
objurgada, nos termos do voto alhures
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 14/04/2026